Tribunal: STF
Processo: RE 181832
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: PIS.  PRAZO DE RECOLHIMENTO.  ALTERAÇÃO PELA LEI Nº
8.218, DE 29.08.91.  ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 145, II E 195,
§ 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Em relação à contrariedade ao princípio constitucional da
capacidade contributiva, inscrito no art. 145, II, cabe aplicação
das Súmulas 282 e 356, posto que a respeito não se pronunciou o
aresto recorrido, o qual, por sua vez, não foi objeto de embargos
declaratórios.
Improcedência da alegação de que, nos termos do art. 195, §
6º, da Constituição, a lei em referência só teria aplicação sobre
fatos geradores ocorridos após o término do prazo estabelecido pela
norma. A regra legislativa que se limita simplesmente a mudar o
prazo de recolhimento da obrigação tributária, sem qualquer outra
repercussão, não se submete ao princípio da anterioridade.
Recurso extraordinário não conhecido.